Tribunal: TJSP
Processo: 2239146-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – GUARDA CIVIL MUNICIPAL – CLASSE INICIAL – PROVA DE DIREÇÃO VEICULAR – REPROVAÇÃO – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO, REINTEGRAÇÃO AO CERTAME E O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – GUARDA CIVIL MUNICIPAL – CLASSE INICIAL – PROVA DE DIREÇÃO VEICULAR – REPROVAÇÃO – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO, REINTEGRAÇÃO AO CERTAME E O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não reconhecidas. 3. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 4. A matéria jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a instauração do contraditório e a eventual dilação probatória, a despeito do alegado prejuízo, sendo inviável a alteração do quanto decidido na origem, nesta sede de cognição sumária. 5. Indeferimento da tutela provisória de urgência, em Primeiro Grau de Jurisdição, tendente ao seguinte: a) reconhecimento da nulidade do ato administrativo, que determinou a exclusão da parte autora do Concurso Público, Edital no 01/2.020 (Retificado/Atualizado na Íntegra), para o provimento do cargo de Guarda Civil Municipal Classe Inicial - Nível I, na fase da Prova de Direção Veicular; b) reintegração da parte autora ao referido certame. 6. Decisão, recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.